Tribunal: STF
Processo: RE 1319708
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, reformando o decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assentou a competência originária de Tribunal de Justiça para julgamento de ação civil visando a perda do cargo de promotor de justiça vitalício. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 125, § 1º, e 128, § 5º, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal. Afirma caber aos Estados definir a competência para julgamento da referida ação. Sustenta a nulidade do acórdão recorrido, entendendo ter o Colegiado de origem procedido à análise de legislação local em sede de recurso especial. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PARA PERDA DE CARGO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 38, § 2o. DA LEI 8.625/1993. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL LOCAL. ENTENDIMENTO DESTE STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 
    2. A jurisprudência desta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a Ação Civil para Perda de Cargo de membro do Ministério Público é de competência originária dos Tribunais de Justiça, nos termos do art. 38, § 2o. da Lei 8.625/1993. Julgados: REsp. 1.737.900/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019; REsp. 1.627.076/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 14.8.2018.
    3. Ao contrário do que aduz a parte agravante, a hipótese é distinta da Ação por Ato de Improbidade Administrativa, regida pela Lei 8.429/1992, na qual não há foro por prerrogativa de função, segundo a compreensão hoje dominante nos Tribunais Superiores. Afinal, no regime da Lei 8.625/1993, o art. 38, § 2o. prevê expressamente a competência do Tribunal Local, o que revela tratar-se de situação jurídica diversa. 
    4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DE FORO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. LEIS Nº 8.429/1992 E 8.625/1993. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. 
    1. O acórdão recorrido, do Superior Tribunal de Justiça, realizou interpretação integrada das Leis Federais nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), conforme é sua competência constitucional (art. 105, III, “a”).
    2. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido, para determinar a competência originária dos Tribunais do Estado para julgamento de ações de improbidade que possam causar a perda de cargo de Promotor de Justiça, significaria interpretar as referidas leis federais, o que notoriamente não é possível em sede de recurso extraordinário. Violação reflexa.
    3. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário, incidindo-se em violação ao art. 97 da CFRB e à SV 10/STF, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes. 
    4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (agravo regimental no recurso extraordinário nº 832.807, relator ministro Edson Fachin, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de fevereiro de 2019).
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator